Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720442-79.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SAMPAIO DA CRUZ APELADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada por SOCEB - Associação Cultural Evangélica de Brasília contra Leandro Sampaio da Cruz, objetivando condená-lo ao pagamento de R$15.920,50 (quinze mil novecentos e vinte reais e cinquenta centavos) decorrentes do contrato de prestação de serviços mantido entre as partes. Foram apresentados embargos à monitória (ID 47407820). Decorrida a marcha processual, foi proferida a sentença (ID 47407832) por meio da qual o pedido foi julgado procedente, convertendo, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo no valor pretendido na petição inicial. Consoante a certidão ao ID 47407846, a r. sentença foi publicada no DJe no dia 17/3/2023, e a parte ré registrou ciência em 16/3/2023 e, de acordo com o sistema eletrônico de intimações, o último dia do prazo para interposição de recurso seria 11/4/2023. Verifica-se que em 11/4/2023, isto é, no último dia do prazo recursal, houve a apresentação de petição (ID 47407834) com indicação errônea do endereçamento, incorreção no número do processo, com menção ao nome de partes estranhas ao feito e com teor de contraminuta a agravo de instrumento. Significa dizer, a petição não correspondia a recurso de apelação. Conforme certidão ao ID 47407838, de 18/3/2023, o Juízo de origem certificou que “as partes referentes a petição de id 155144738 são estranhas ao processo”, e intimou o recorrente para esclarecer a divergência, no prazo de 5 (cinco) dias. O réu/recorrente alegou (ID 47407842), em 24/4/2023, que teria se equivocado na indicação das partes na peça protocolada e requereu a juntada de nova peça processual, correspondente ao recurso de apelação (ID 47407843). A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 47407845). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inciso VIII do mencionado artigo atribui ao relator o exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. No caso, contra a r. sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido, seria cabível o recurso de apelação, conforme disposição expressa e clara contida no art. 702, § 9o, do CPC: Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. (...) § 9o Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Na entanto, da análise dos autos constata-se que, em 11/4/2023, ou seja, no último dia do prazo recursal, o réu juntou peça processual (ID 47407834) completamente dissonante dos dados constantes do presente processo, posto que a petição se referia a “contrarrazões ao agravo de instrumento interposto por LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA”, figurando como interessada a pessoa de “Rosalina Goncalves Pereira”, que não é parte no feito. Evidente, portanto, que a peça processual protocolada não se referia ao presente processo, inclusive constavam como patronos outros advogados distintos do causídico que representa o réu (Procuração – ID 47407814). Dito de outro modo, a peça processual em destaque foi elaborada por outro escritório de advocacia, sobre matéria completamente estranha à lide. Assim, é evidente o erro grosseiro cometido pela parte, de maneira que a petição protocolada (ID 47407834) não é hábil a interromper o prazo recursal, sendo intempestivo o recurso correto (ID 47407842) apresentado no dia 24/11/2023, pois protocolado 9 (nove) dias úteis após o término do prazo. Nesse sentido decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o protocolo de recurso com indicação de processo diverso configura erro grosseiro e a juntada da peça nos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica intempestividade da insurgência. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1238943-GO 2018/0018377-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) Na hipótese, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recebimento da peça protocolada como recurso de apelação. Conforme doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “fungibilidade significa troca, substituição, e no âmbito recursal significa receber um recurso pelo outro, mais precisamente receber o recurso que não se entende como cabível para o caso concreto por aquele que teria cabimento”[1]. Denota-se que, para aplicação da fungibilidade, é necessária a interposição de um recurso, o que não se verifica no caso concreto, pois a petição protocolada (ID 47407834) se trata de “contrarrazões ao agravo de instrumento”, isto é, não consiste em recurso, mas, sim, de resposta a recurso. Ademais, como visto, trata de matéria distinta da contemplada nos presentes autos. Consoante o mencionado autor, a utilização do princípio em comento é excepcional, pois: A regra é o não conhecimento do recurso por não ser o cabível e a exceção é receber o recurso incabível por aquele que seria o cabível. Sendo a exceção, o princípio da fungibilidade somente será aplicado se preenchidos alguns requisitos formais (...)[2] No mesmo sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior, asseverando que (...) a jurisprudência estabeleceu os seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva acerca de qual o recurso manejável; (ii) inexistência de erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro; (iii) observância do prazo próprio do recurso adequado, sempre que este fosse menor do que o do recurso erroneamente interposto.[3] Trata-se de requisitos cumulativos que, na espécie, não estão preenchidos, posto que não existe dúvida objetiva a respeito do recurso cabível (no caso, era cabível o recurso de apelação, de acordo com o art. 702, § 9o, do CPC) e está presente o erro grosseiro, pois a peça é completamente dissonante do processo em referência, inexistindo compatibilidade dos dados constantes do endereçamento, número do processo, nome das partes e, tampouco, teor do recurso. Ademais, impera no nosso sistema o princípio da unirrecorribilidade, também denominado da unicidade ou singularidade do recurso, consagrando a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico (REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012). A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte acarreta o não conhecimento do recurso que foi protocolado por último, ante a ocorrência de preclusão consumativa. Na verdade, a pretensão do recorrente é que o segundo recurso seja apreciado, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face de uma mesma questão. Acrescenta-se, ainda, que o recorrente sequer alegou a ocorrência de problema no sistema do Tribunal para a apresentação da petição equivocada. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação diante de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Vol. Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1491. [2] Ibid., p. 1493. [3] Júnior, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v.3. Disponível em: Minha Biblioteca, (56th edição). Grupo GEN, 2023.